Tribunal: TJBA
Processo: 8023156-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8023156-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A

Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: ROBERTO DOS SANTOS COELHO

Advogado(s):PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e restituição de valores, em razão da interrupção do abastecimento de água por mais de dez dias no bairro de residência do autor.

II. Questão em discussão

2.
H
á três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de perícia para verificar reservatório de água configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e se os argumentos da ré (telas sistêmicas, previsão legal de suspensão e ausência de reservatório) afastam o dever de indenizar; (iii) analisar se o valor da condenação por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando o acervo documental e testemunhal for suficiente para o deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
por indeferimento da prova pericial para aferir a existência de reservatório de água na residência do autor.

4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, que responde pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se provar culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não ocorreu.

5. A interrupção do serviço essencial por período superior a
10 (
dez
)
dias extrapola os limites da tolerância e de eventuais paradas técnicas, caracterizando falha na prestação do serviço e gerando dano moral presumido.

6. Provas unilaterais, como telas do sistema da empresa, e a alegação de falta de reservatório individual não eximem a responsabilidade da concessionária quando o desabastecimento é coletivo, notório e prolongado.

7. O valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
fixado na origem mostra-se adequado à natureza do dano e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. Dispositivo

8.

Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8023156-91.2022.8.05.0001
,
figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e Apelad
o
,
ROBERTO DOS SANTOS COELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.